Tribunal: TJDFT
Processo: 0727457-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCURAÇÃO VENCIDA. AUSÊNCIA DE MANDATO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLENCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO IRREGULAR. REATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
1. Nos termos do art. 76, § 2o, do CPC, não sanado o vício de irregularidade da representação da parte, deve o relator não conhecer do recurso interposto por advogado cuja procuração nos autos se encontra vencida.
2. A responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, conforme previsto no art. 7o do Código de Defesa do Consumidor
3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998.
4. Tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que a seguradora descumpriu o prazo mínimo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias antes de proceder o cancelamento unilateral do contrato, deve ser determinado o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária.
5. Os fatos narrados nos autos não demonstram a ocorrência de sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que supere os dissabores do cotidiano ou rompe o equilíbrio psicológico da autora, sendo indevida a compensação por dano moral.
6. Apelação da ré QUALICORP S/A não conhecida.
7. Apelação da ré BRADESCO SAÚDE S/A conhecida e parcialmente provida.
8. Apelação da autora prejudicada.